Tribunal: TJBA
Processo: 8081166-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081166-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CHARLLYNE CERQUEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CLASSIFICAÇÃO EM LISTAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E COTAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, na qual candidata a concurso público para o cargo de professora pleiteia a correção de sua prova discursiva, após eliminação por não atingir classificação dentro do número de candidatos habilitados, embora tenha obtido 52 pontos na prova objetiva, tendo alcançado a 389ª colocação na ampla concorrência e a 184ª colocação na lista de cotas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na metodologia da banca examinadora que admite a inclusão simultânea do candidato em múltiplas listas classificatórias, com impacto na nota de corte; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para assegurar a correção da prova discursiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento admite apenas cognição sumária, sendo inadequado para exame aprofundado de questões que demandam dilação probatória.

4. A análise dos autos demonstra ausência de ilegalidade evidente na metodologia adotada pela banca examinadora, a qual observa as regras previstas no edital.

5. O edital possui força vinculante e rege o certame, obrigando Administração e candidatos, somente podendo ser afastado diante de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

6. A candidata não se classificou dentro do número de correções previstas (225 na ampla concorrência e 90 nas cotas), pois obteve a 389ª e a 184ª posições, respectivamente, o que justifica sua eliminação conforme critérios objetivos do edital.

7. A eventual discussão sobre impacto da duplicidade de classificação em listas distintas exige exame probatório aprofundado, incompatível com a via recursal.

8. Não se verifica probabilidade do direito alegado, pois a exclusão decorre da aplicação regular das regras editalícias.

9. Inexiste perigo de dano irreparável, uma vez que eventual procedência da ação principal permite a reintegração da candidata ao certame.

10. A jurisprudência do STF e do Tribunal local afasta a intervenção judicial na discricionariedade da banca examinadora quando ausente ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8081166-29.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

CHARLYNE CERQUEIRA MOREIRA CRISÓSTOMO
,
e, como agravados,
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)